Tribunal: STF
Processo: HC 216611
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar negou provimento ao Agravo Regimental nº 7000709-88.2021.7.00.0000.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, então soldado do Exército, foi denunciado pelo crime do art. 187 do Código Penal Militar (deserção). O Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou-o a 8 meses de detenção, no regime aberto, e concedeu-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos.



    3. Interposta apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar negou-lhe provimento. Em seguida, negou provimento a embargos infringentes e rejeitou embargos de declaração. Protocolado recurso extraordinário, foi inadmitido pelo Ministro Presidente. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, uma vez transcorrido lapso superior a 1 ano após a sentença condenatória recorrível — publicada em 05/09/2019 —, sem qualquer interrupção. Aduz que, ante a especialidade da Justiça Militar da União e o disposto no art. 125, § 5º, do Código Penal Militar, acórdão confirmatório da condenação não funciona como marco interruptivo da prescrição.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, no mérito, o reconhecimento da prescrição, declarando-se extinta a punibilidade.



    6. Consulta ao site do Superior Tribunal Militar revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 02/06/2022.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado no dia 02/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 10/06/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao analisar a alegação de prescrição, o Superior Tribunal Militar pronunciou-se nos seguintes termos:



     “Prefacialmente, no que tange à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, cabe ressaltar que o Sentenciado contava com 19 (dezenove) anos de idade na data em que consumou o crime, qual seja, 16 de novembro de 2017, o que implica a redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 129 do CPM [5]. 



    Assim, o prazo que seria de 2 (dois) anos foi reduzido para 1 (um) ano, considerando-se a pena em concreto aplicada na Sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo Egrégio STM, em face do estabelecido no inciso VII e no § 1º do art. 125 [6], c/c o aludido art. 129, todos do CPM. 



    Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que, em face da prolação da Sentença condenatória de 1º Grau em 5 de novembro de 2019 (APM nº 7000138-77.2019.7.03.0203, evento 113), supostamente o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM [7], cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com o Acórdão confirmatório da Sentença de piso, de 23 de setembro de 2020 (autos nº 7000180-06.2020.7.00.0000, evento 35), prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis: 



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal [8] que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019)’ (Destaques nossos). 



    No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 5 de novembro de 2019 e o Acórdão sucedeu-se em 23 de setembro de 2020. 



    Registra-se que a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo foi proferida em 16 de setembro de 2021 e foi publicada no dia 20 seguinte (autos nº 459-55.2021, eventos 8 e 10). 



    Desta maneira, demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.” (e-doc. 3, p. 5; grifos nossos).



    10. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 176.473/RR, fixou tese segundo a qual o acórdão confirmatório da condenação, ainda que resulte na manutenção ou na redução da pena imposta na sentença, é marco interruptivo da prescrição penal, embora não esteja previsto, de forma expressa, no art. 117, inc. IV, do Código Penal. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    (HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020; grifos nossos).



    11. Embora, no referido caso paradigmático, estivesse em jogo crime comum (tráfico de drogas), o entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte, ao contrário do que alega a Defensoria Pública da União, é aplicável também a crimes militares, na esteira dos precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.473-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.790-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    12. Assim, estando o ato apontado como coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator